Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-58.2025.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VALIDADE DE JUROS E ENCARGOS. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de alienação fiduciária, na qual a autora alegava a existência de cláusulas abusivas, como juros elevados, cobrança indevida de tarifas e venda casada de seguro. O juízo a quo reconheceu a legalidade das cláusulas pactuadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) foram observadas as exigências do princípio da dialeticidade nas razões recursais;
(ii) há abusividade nas cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios e capitalização;
(iii) é válida a cobrança de tarifas de registro e avaliação do bem;
(iv) houve venda casada na contratação de seguro prestamista;
(v) há fundamento para repetição de indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade foi rejeitada, pois as razões recursais apresentaram argumentos aptos a impugnar a sentença.
4. A taxa de juros pactuada não se mostrou abusiva, por estar dentro dos limites médios de mercado e devidamente justificada no contexto do contrato.
5. A capitalização de juros mensais é válida quando expressamente pactuada, conforme o Tema 246 e a Súmula 541/STJ.
6. A cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem encontra amparo no Tema 958/STJ, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado, o que não foi infirmado pela apelante.
7. Não se comprovou a imposição do seguro prestamista, sendo inaplicável a alegação de venda casada, conforme o Tema 972/STJ.
8. Ausente prova de pagamento indevido ou cobrança irregular, não há fundamento para repetição de indébito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados com instituições financeiras após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.
2. A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não implica, por si só, abusividade.
3. São lícitas as tarifas de registro e de avaliação do bem, quando efetivamente prestados os serviços e inexistente onerosidade excessiva.
4. Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista, quando assegurada liberdade de escolha à parte consumidora.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 1.013 e 85, § 11; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382, 385, 539 e 541; STJ, Temas 246, 247, 958 e 972.